Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708046-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO NEGRO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Rio Negro contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a realização de buscas nos sistemas informatizados para a localização do endereço do coproprietário do imóvel indicado à penhora (autos no 0704392-41.2022.8.07.0020, ID no 225327983). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO